Tribunal: TJDFT
Processo: 0710178-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710178-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHT AGUAS CLARAS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - EPP AGRAVADO: HELENA RAMALHO BORGES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JHT AGUAS CLARAS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - EPP contra decisão de ID 117416627 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de HELENA RAMALHO BORGES, que indeferiu os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, de apreensão do passaporte e do bloqueio dos cartões de crédito da agravada. Afirma, em suma, que os pedidos encontram previsão no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a possibilidade de adoção de medidas atípicas; que o pedido é proporcional, uma vez que não foi localizado bem passível de constrição. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a suspensão da CNH da agravada, a apreensão de seu passaporte e o bloqueio de seus cartões de crédito. Custas recolhidas (ID 34086432). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. É cediço que o juiz pode deferir medidas excepcionais, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial (pagamento), na forma preconizada no inc. IV, do art. 139, do CPC/2015, com o escopo de se alcançar a almejada efetividade da pretensão executiva, com a satisfação do crédito da parte exequente. Entretanto, no caso concreto, o bloqueio da CNH da agravante e a apreensão do passaporte, em que pese não implicarem restrição à liberdade de locomoção (STJ-RHC n. 411519-SP e STF-HC n. 73655), traduzem medidas executivas atípicas, que não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que será hábil a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequada e desproporcional, inclusive à luz da regra da menor onerosidade ao devedor, prescrita no artigo 805 do Código de Processo Civil. De igual modo, o bloqueio dos cartões de crédito “não se apresenta como medida lógica e necessária ao cumprimento de obrigação de pagar, caracterizando-se mais como uma sanção.” (Acórdão 1299714, 07355643220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020). O próprio agravante reconhece que já foram realizadas diversas tentativas para garantia do débito, com a adoção das medidas típicas de constrição, não se encontrando patrimônio expropriável. Ora, conforme adverte Daniel Amorim Assumpção Neves, “sendo demonstrado no caso concreto que o executado realmente não tem condições de realizar o pagamento, ou seja, que o cumprimento de sua obrigação realmente não é uma opção viável para ele, não parece ter sentido a aplicação das medidas executivas atípicas, porque estar-se-ia pressionando o devedor a cumprir uma obrigação impossível de ser concretamente cumprida. E nesse caso, não se trataria de medida executiva e sim de sanção processual, o que o art. 139, IV, do Novo CPC, não prevê e, aparentemente, nem pretende que ocorra” (Medidas Executivas Coercitivas Atípicas na Execução de Obrigação de Pagar Quantia Certa ? Art. 139, IV, do Novo CPC, in RePro 265/130). Assim, sopesadas as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, pode-se inferir, em cognição estritamente superficial, que não há utilidade e aptidão da suspensão da CNH e bloqueio do passaporte da agravante, como força de garantir a imediata satisfação do débito exequendo, mostrando-se, ainda, inadequada para o fim colimado, por ser desproporcional, especialmente porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio. A suspensão da CNH, quando muito, impedirá o agravado de dirigir, mas não garantirá a satisfação do crédito. A medida requerida não é apropriada para constranger ou necessariamente levar a parte devedora ao pagamento e, assim, não é útil para assegurar o cumprimento da ordem judicial de pagamento (artigo 139, IV, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, não verificada a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. À agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora